Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-55.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PARTILHA. DIVÓRCIO. PROGRAMA DE HABITAÇÃO. DIREITO REAL DE USO. EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. OFÍCIO À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB. MERO EXAURIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o artigo 10 da Lei Distrital 3.877/2006 Enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo. 1.1 Até a efetiva regularização do imóvel, este permanece como propriedade da Administração Pública. Durante esse período, o beneficiário detém apenas a cessão de uso.
2. A despeito da inexistência do direito à propriedade, é inegável que a cessão de uso especial é dotada de expressão econômica, porquanto, nessa condição, o beneficiário não precisará adquirir ou alugar uma residência.
3. Em atenção à expressão econômica da cessão de uso, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de incluí-la na partilha de bens, em caso de divórcio.
4. A expedição de ofício à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF para iniciar os trâmites de transferência da cessão de uso, nos termos da Sentença de partilha, implica em mero exaurimento do provimento jurisdicional, e não em ampliação subjetiva da lide.
5. Recurso conhecido e provido.